Tribunal: TJSP
Processo: 1003213-17.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Empréstimo consignado – Descontos no benefício previdenciário da autora – Inexistência de comprovação do vínculo - Matérias já transitadas em julgado – Ausência de impugnação específica do réu.
Devolução dos valores descontados – Repetição em dobro – Descabimento – Não ocorrência de má-fé – Artigo 940 do Código Civil e Súmula 159 do STF – Precedente do STJ

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Empréstimo consignado – Descontos no benefício previdenciário da autora – Inexistência de comprovação do vínculo - Matérias já transitadas em julgado – Ausência de impugnação específica do réu.
Devolução dos valores descontados – Repetição em dobro – Descabimento – Não ocorrência de má-fé – Artigo 940 do Código Civil e Súmula 159 do STF – Precedente do STJ (REsp n° 697.133/SP) – Restituição simples devida – Dano moral configurado – Transtornos advindos de descontos realizados de forma indevida em benefício previdenciário - Consequências danosas que superam a noção de mero aborrecimento - Indenização devida – "Quantum" indenizatório – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Incidência de juros de mora a partir do arbitramento – Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ – Artigo 407 do Código Civil – Verba honorária – Sucumbência exclusiva da ré – Reconhecimento – Parte autora que sucumbiu em parte mínima – Artigo 86, parágrafo único do CPC – Honorários Advocatícios – Fixação em patamar irrisório – Majoração necessária – Tutela antecipada – Fatos e julgamento da causa - Determinação de cessação dos descontos – Deferimento – Artigo 300 do CPC.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286154
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003213-17.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante MARIA
APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-17.2019.8.26.0168
2
Apelação Cível no 1003213-17.2019.8.26.0168
Apelante
Maria Aparecida dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelado
Banco Bradesco Financiamentos S/A
Comarca
Dracena 3a Vara Cível
Voto no 37719
Declaratória e indenizatória Empréstimo consignado Descontos
no benefício previdenciário da autora
Inexistência de
comprovação do vínculo - Matérias já transitadas em julgado
Ausência de impugnação específica do réu.
Devolução dos valores descontados
Repetição em dobro

Descabimento Não ocorrência de má-fé – Artigo 940 do Código
Civil e Súmula 159 do STF Precedente do STJ (REsp n°
697.133/SP)
Restituição simples devida
Dano moral
configurado Transtornos advindos de descontos realizados de
forma indevida em benefício previdenciário - Consequências
danosas que superam a noção de mero aborrecimento -
Indenização devida “Quantum” indenizatório Observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Regra de
equilíbrio Extensão e consequência da injustiça Incidência de
juros de mora a partir do arbitramento Inaplicabilidade da
Súmula 54 do STJ Artigo 407 do Código Civil Verba honorária
Sucumbência exclusiva da ré Reconhecimento Parte autora
que sucumbiu em parte mínima Artigo 86, parágrafo único do
CPC Honorários Advocatícios Fixação em patamar irrisório
Majoração necessária Tutela antecipada Fatos e julgamento da
causa - Determinação de cessação dos descontos Deferimento
Artigo 300 do CPC.
Recurso provido em parte.
Vistos,
A r. sentença de fls. 132/137 julgou procedente em parte a
ação declaratória de inexistência c/c pedido de indenização de danos morais e repetição de
indébito, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigibilidade
dos débitos discutidos nos autos, decorrentes dos descontos mensais nos valores de R$
18,72 (dezoito reais e setenta e dois centavos) e R$ 108,71 (cento e oito reais e setenta e
um centavos) do benefício previdenciário da parte requerente (fls. 55); condenar a parte
requerida a restituir, de maneira simples, os valores indevidamente descontados no que se
refere aos contratos aqui questionados, descontados a partir de 31/07/2015 do benefício
previdenciário da parte autora, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde cada desconto indevido e juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, valor este que deverá ser apurado em fase de
liquidação/cumprimento de sentença. Em razão da sucumbência recíproca, cada uma das
partes arcará com metade das custas e despesas processuais (art. 86, caput, do CPC). Cada
parte deverá pagar a outra a título de honorários advocatícios o valor de R$ 500,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-17.2019.8.26.0168
3
(quinhentos reais), vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 8o e § 14, do Código de
Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade diante da gratuidade da justiça
deferida à parte autora, nos termos do artigo 98, do CPC.
Apela somente a autora pretendendo o ajustamento do
julgado de modo a alcançar a integral procedência da demanda, insistindo que sofreu
constrangimentos, transtornos e aborrecimentos em virtude dos débitos irregulares que
ocorreram em seu benefício previdenciário, o que justifica a fixação de indenização por
danos morais. Requer a devolução em dobro dos valores cobrados de forma indevida,
acrescidos de juros e correção monetária desde a data dos descontos, e a inversão do ônus
da prova. Pede a concessão de tutela antecipada para cessar os descontos mensais de
R$18,72 e R$108,71, que estão ocorrendo no benefício previdenciário, sob pena de
aplicação de multa diária em face do banco apelado. Requer a majoração dos honorários
advocatícios para 15% sobre o valor total da condenação, (fls. 139/151).
Processado, recebido e respondido o recurso (fls. 154/163),
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
De início, cumpre salientar que as questões relativas à
inexistência do contrato de empréstimo consignado se encontram acobertadas pela coisa
julgada à míngua de recurso específico por parte do réu apelado em face da r. sentença.
No mais, busca a autora a integral procedência da demanda
com a condenação das rés a título de indenização por danos morais, restituição em dobro
do valor cobrado de forma indevida, tutela antecipada para cessar os descontos, e
majoração dos honorários advocatícios.
A relação jurídica entre as partes está regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da ré objetiva, uma vez que é fornecedora
de serviços e responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do
CDC), sendo admissível a inversão do ônus da prova, em razão de sua hipossuficiência em
face da parte contrária, a teor do artigo 6o, inciso VIII daquela Lei.
Reconhecida a inexistência de contrato firmado pelas partes,
tem-se por presente o dever de restituir os valores descontados do benefício previdenciário
da autora, mantidos os critérios de atualização e incidência de juros estabelecidos pela r.
sentença, por outro lado, observada a ausência de prova do creditamento dos valores
referentes aos negócios de mútuo em conta bancária da autora, nada se tem a decidir
quanto eventual restituição (art. 878 do CC) ou compensação (arts. 368 e ss. do Código
Civil).
Em que pese o reconhecimento da ilegalidade dos descontos,
não há que se falar em restituição em dobro, eis que somente tem cabimento quando da
parte do credor houve evidente má-fé, algo que, no caso, não se pode afirmar, de modo que
a restituição dos valores cobrados de maneira indevida deve ser realizada de forma simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-17.2019.8.26.0168
4
Também vale anotar não se poder cogitar da repetição em
dobro do referido valor, pois conforme preceitua o verbete no 159 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal: “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1531 do Código Civil" (atualmente, art. 940 do Código Civil).
É esse o entendimento extraído do C. Superior Tribunal de
Justiça, como se vê do seguinte julgado: “É entendimento desta Corte que a aplicação da
sanção prevista no artigo 1531 do Código Civil de 1916 (mantida pelo art. 940 do
CC/2002) pagamento em dobro por dívida já paga ou pagamento equivalente a valor
superior do que é devido depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte
do credor. Precedentes: Resp 466338/PB, 4a Turma, Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ
19/12/2003; Resp 651314/PB, 4a T. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 09/02/2005; Resp
344583/RJ, 4a Turma, Min. Barros Monteiro, DJ 28/03/2005; Resp 507310/PR, 2a T., Min.
Eliana Calmon, DJ 01/12/2003 (Resp 164932/RS, 3a T., Min. Ari Pargendler, DJ
29/10/2001, AGREsp 130854/SP, 2a T., Min. Nancy Andrighi, DJ 26/06/2000.” (REsp no
697.133/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma do C. STJ, j. 07/11/2005).
Em caso análogo este E. Tribunal já decidiu: “CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (...). REPETIÇÃO DE
INDÉBITO EM DOBRO - Devolução em dobro da importância cobrada indevidamente.
DESCABIMENTO: As tarifas e taxas cobradas indevidamente deverão ser restituídas na
forma simples e não em dobro, porque não houve demonstração inequívoca de má-fé do
banco-réu”. (Apelação 0002346-73.2012.8.26.0269, 37a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Israel Góes dos Anjos, j. em 04/09/2012).
Quanto ao dano moral, não se trata de mero aborrecimento,
vez que foram descontados valores do benefício previdenciário da autora, o que é
suficiente para acarretar alteração na vida financeira e econômica da pessoa prejudicada,
havendo ofensa moral com tal prática, dado o grau de desrespeito, o que deve ser coibido.
Esta Câmara vem entendendo de forma reiterada pela
existência do dever de indenizar decorrente de descontos indevidos decorrentes de fraude.
Tal matéria já foi apreciada em diversas ocasiões por esta relatoria, reconhecendo-se a
ocorrência de danos morais “in re ipsa” em decorrência da cobrança e descontos indevidos
no caso de inexistência de contratação, a exemplo do que se nota no julgamento da
Apelação no 0065498-86.2013.8.26.0002 por esta E. Câmara, nos seguintes termos:
“Contrato bancário
Inexigibilidade de débito
Dano moral
Reconhecimento -
Cobrança e descontos indevidos Restituição de valores, danos morais e honorários de
sucumbência - Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Regra de equilíbrio Extensão e consequência da injustiça Adequação reconhecida.
Recurso não provido. (...) Ausente prova do vinculo a que diz respeito a questão objeto de
recurso, até porque não juntado o contrato a justificar o ajuste, apesar de intimado o réu e
apelante para tanto (fls. 122), demonstrados os descontos no montante que refere os autos
(vide fls. 34/5), de rigor a devolução, como acertadamente afirmou o magistrado
sentenciante. Por decorrência, e pelo mesmo fundamento, justificada a sanção moral
reconhecida, até porque abusiva e ilícita a exigência de valores sem prova do vinculo, pois
que, quanto a isso, o dano existe no próprio fato violador, impondo a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-17.2019.8.26.0168
5
resposta, que nada mais é que a reparação desse dano, na medida em que atingiu a esfera
do lesado e que, no caso, prescinde de prova, não havendo necessidade, por isso, de
reflexo patrimonial, bastando à reparação, que o fato, por si só, cause ao ofendido,
transtorno e reações constrangedoras, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (vide REsp 1059663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008).” (Apel no
0065498-86.2013.8.26.0002, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, 18a Câmara de
Direito Privado do TJSP, j. 06/04/2016, V.U.)
No presente caso, o dano existe no próprio fato violador
(fraude na contratação e descontos indevidos), impondo a necessidade de resposta, que
nada mais é que a reparação desse dano. Surge o dano “ex facto”, na medida em que
atingiu a esfera do lesado. É o “damnum in re ipsa”, que prescinde de prova, não havendo
necessidade, por isso, de reflexo patrimonial, bastando à reparação, que o fato, por si só,
cause ao ofendido, transtorno e reações constrangedoras, segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1059663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
17/12/2008).
Assim, caracterizado o dever de indenizar.
No tocante ao valor da indenização, o seu valor no nosso
ordenamento jurídico, como se sabe, ficou entregue ao prudente arbítrio do juiz, o qual,
levando em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, deve apresentar uma
proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, atentando,
ainda, para as circunstâncias do fato, de maneira que a reparação não se converta em fonte
de enriquecimento, nem seja inexpressiva.
De acordo com Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor
do dano moral "levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade
do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de
orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado".
Dessa forma, o valor patrimonial da indenização deve ser
encontrado por equidade (cf. Pontes de Miranda, “Tratado de Direito Privado”, Tomo LIV,
Ed. Borsoi, 2a ed., 1967, p. 61), devendo ser fixada de maneira moderada, observando as
peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento de captação de
vantagem.
Analisadas essas questões, fixa-se o valor da indenização por
danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), dadas as peculiaridades do caso, vale dizer,
extensão e consequência da injustiça referida, o que se tem por proporcional e razoável,
refletindo adequadamente a realidade dos danos causados e a reparação a eles condizente.
Em se tratando de indenização por danos morais, a ausência
do pagamento desde a data do ilícito, não pode resultar em responsabilização do
ofensor/devedor, pois o dano moral somente é convertido em pecúnia obrigação de pagar
- através da decisão judicial.
Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-17.2019.8.26.0168
6
da indenização deverá ser atualizado a partir da data do arbitramento nessa instância, nos
termos da Súmula 362 do C. STJ (“A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento”).
Quanto aos juros de mora, no caso, em se tratando de
indenização por danos morais, a ausência do pagamento desde a data do ilícito, não pode
resultar em responsabilização do ofensor/devedor, pois o dano moral somente é convertido
em pecúnia, obrigação de pagar, através da decisão judicial.
A ausência do pagamento de indenização por danos morais
desde a data do ato ilícito, não pode ser considerada como omissão imputável ao causador
do dano, para o efeito de constituí-lo em mora, pois este não teria como satisfazer uma
obrigação não traduzida em pecúnia antes da sentença em ação judicial.
Assim, só incidem juros de mora quando há inadimplência do
devedor quanto a uma obrigação ou dever pretérito.
Se o dever de indenizar por danos morais somente surge com
a sentença, não há justo motivo para que se fixe a incidência dos juros moratórios desde o
evento danoso, porquanto o pretenso inadimplemento não pode ser imputado ao ofensor,
pelo que inaplicável a Súmula 54 do STJ, devendo, os juros de mora incidir a partir do
arbitramento, conforme previsão expressa do art. 407 do Código Civil.
Como afirmou a Ministra Isabel Galotti: “Em se tratando de
danos morais, contudo, que somente assumem expressão patrimonial com o arbitramento
de seu valor em dinheiro na sentença de mérito (até mesmo o pedido do autor é
considerado pela jurisprudência do STJ mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de
sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao pedido, conforme a
súmula 326), a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode ser
considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo em mora, pois,
mesmo que o quisesse o devedor, não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano
moral não traduzida em dinheiro nem por sentença judicial, nem por arbitramento e nem
por acordo (CC/1916, art. 1.064 e cc/2002, art. 407).” (RESP n. 1.132.866 SP. Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti (2009/0063010-6 (julgado em 23/11/2011)).
Nesse sentido também o entendimento da doutrina de Carlos
Roberto Gonçalves, “Pela Súmula 163 do Supremo Tribunal Federal, 'salvo contra a
Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a
citação inicial para a ação'. Assim também dispõe o art. 405 do Código Civil. É esse o
critério seguido nos casos de responsabilidade contratual. Já nos casos de
responsabilidade extracontratual, pela prática do ilícito meramente civil, os juros de mora
são computados desde a data do fato (CC, art. 398). Prescreve a Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça: 'os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de
responsabilidade extracontratual'. [...] Os juros de mora sobre indenização por dano
moral, todavia, incidem desde o arbitramento. Não há como se considerar em mora o
devedor antes, se ele não tinha como satisfazer obrigação não fixada por sentença
judicial, arbitramento ou acordo entre as partes.” (Direito Civil esquematizado, v.1, 2.ed.,
São Paulo: Saraiva 2012, fls. 684).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003213-17.2019.8.26.0168
7
Destaca-se não haver que se falar em sucumbência parcial, e
isso porque a autora sucumbiu em parte mínima dos pedidos (art. 86, parágrafo único do
CPC); e também pelo fato de a condenação ao pagamento de danos morais em patamar
inferior ao pleiteado não ensejar sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do
STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca.”
Quanto aos honorários advocatícios devidos ao patrono da
autora, face à natureza da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados consoante
apreciação equitativa do Juiz, conforme o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, que pressupõe
a análise, como parâmetro, do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa, do trabalho realizado pelo advogado e do
tempo exigido para o seu serviço, de rigor a majoração do valor relativo à referida verba,
pois presente desvio na r. sentença judicial a autorizar sua correção.
Assim, e observado que o montante fixado a título de
honorários advocatícios somente pode ser alterado se patente seu exagero ou quando fixado
de forma irrisória, impõe-se a sua majoração para 10% do valor da condenação, como
forma de remunerar adequada e dignamente os serviços prestados pelo patrono da parte
adversa.
Por fim, observados os fatos o julgamento da causa, a fim de
não comprometer a eficácia e utilidade do provimento de mérito, de rigor a concessão da
tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, para que o banco réu proceda à cessação
dos descontos realizados, no prazo de 30 dias.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator